Tribunal: STJ
Processo: 2037881-06.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214233 - SP
(2025/0124355-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SU JEONG KIM
ADVOGADO
: NOEL RICARDO MAFFEI DARDIS - SP139799
EMBARGADO
: JULIANO TAI HO SONG BARATA
EMBARGADO
: LEONARDO CONTESINI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR - SP299149
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
CRIMES

HABEAS
CORPUS
CONTRA
A
HONRA.
INTERVENÇÃO
DO
QUERELANTE
EM

QUE

HABEAS
CORPUS
TRANCOU AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÕES
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54954974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f0ed5c1-3223-45b8-ac65-61df35511f11

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54954974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f0ed5c1-3223-45b8-ac65-61df35511f11

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214233 - SP
(2025/0124355-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SU JEONG KIM
ADVOGADO
: NOEL RICARDO MAFFEI DARDIS - SP139799
EMBARGADO
: JULIANO TAI HO SONG BARATA
EMBARGADO
: LEONARDO CONTESINI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR - SP299149
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
CRIMES

HABEAS
CORPUS
CONTRA
A
HONRA.
INTERVENÇÃO
DO
QUERELANTE
EM

QUE

HABEAS
CORPUS
TRANCOU AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÕES
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55449826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 8d052606-8fff-460f-ba21-5a9f7f6e77d8

Trata-se de embargos de declaração opostos por SU JEONG KIM
contra acórdão assim ementado (fls. 475-476):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
. CRIMES
HABEAS CORPUS
CONTRA A HONRA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
INTERVENÇÃO DO QUERELANTE EM IMPETRADO HABEAS
CORPUS PELO QUERELADO NO QUAL SE BUSCA O
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ATIPICIDADE AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, por se tratar de
ação penal privada ajuizada pelo ora agravante em desfavor dos
pacientes, cumpre reconhecer a sua legitimidade para interpor o
presente agravo regimental.
2. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que é
prescindível a intimação do querelante quando sua habilitação
ocorre após o julgamento do
impetrado pelo
habeas corpus
querelado no Tribunal de origem, como é o caso dos autos, por
não se tratar de litisconsórcio passivo necessário ou de
fiscalizador obrigatório do feito.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida
excepcional, como ocorre no presente caso,em que a acusação
se fundamenta em fato manifestamente atípico.
4. Ausência de intenção de ofender, caluniar, injuriar ou difamar
a pessoa física ou jurídica da querelante, visto que as
interpelações foram dirigidas para registrar oficialmente e
esclarecer situações de natureza cível e societária que poderiam
impactar a saúde financeira da empresa.
5. Ao exigirem a prestação de contas do administradorda
sociedade, os querelados não agiram com o "intento positivo e
deliberado de lesar a honra alheia", como exige a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça para o perfazimento dos tipos
penais de crimes contra a honra (Jurisprudência em Teses,
Edição n. 130).
6. Agravo regimental improvido.
Alega a defesa que há contradição no acórdão ao dispensar a
intimação da querelante no julgamento do
que trancou a ação
habeas corpus
penal privada. Sustenta que o precedente utilizado trata de ação penal pública,
o que não seria aplicável ao caso, e que há entendimento permitindo a
intervenção do querelante quando o
busca fulminar ação privada, inclusive
writ
com registro em informativo de jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55449826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 8d052606-8fff-460f-ba21-5a9f7f6e77d8

Argumenta que houve violação de paridade de armas e de ampla
defesa, pois a querelante não foi intimada para se manifestar no recurso de
que trancou a queixa-crime, o que teria impedido a defesa de
habeas corpus
resguardar seu interesse no curso do processo.
Defende que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o
trancamento seria medida excepcional e, ao mesmo tempo, reconhecer
elementos autônomos atribuídos à paciente que justificariam o prosseguimento
da ação penal, inclusive quanto ao exame do dolo específico, que exigiria
instrução. Aponta divergência com entendimento citado do Ministro Rogerio
Schietti de que a análise do elemento subjetivo demanda instrução criminal, o
que reforçaria a necessidade de não trancar a ação no seu início.
Expõe que houve omissões relevantes, porque o colegiado não
enfrentou os argumentos fáticos apresentados: aprovação prévia da contratação
da empresa Han Na Kim Ltda., ciência dos pagamentos e emissão de notas
fiscais, a centralidade da administração exclusiva por JULIANO, e a narrativa
dos querelados na notificação extrajudicial que teria imputado fatos sem lastro,
com potencial enquadramento, em tese, nos arts. 172, 288 e 299 do Código
Penal. Aponta também a ênfase indevida dos querelados em vínculos de
parentesco da querelante, omitindo relações igualmente relevantes de JULIANO
e LEONARDO, como indicados nos autos (fls. 497-498).
Alega, ainda, que o acórdão reproduziu decisão monocrática sem
enfrentar os pontos específicos trazidos pela embargante, o que caracterizaria
negativa de prestação jurisdicional.
Expõe, por fim, a existência de erro material, porque o acórdão
qualificou a querelante e seu cônjuge como “sócia-administradora” e “sócio-
administrador” sem base probatória, o que exigiria correção (fls. 482-483 e 498).
Busca o acolhimento dos embargos para que sejam supridos os vícios
apontados e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA55449826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 8d052606-8fff-460f-ba21-5a9f7f6e77d8

ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o presente feito observou o
procedimento previsto nos arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal, que
não prevê a intimação do querelante nas ações de habeas corpus.
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior afirma que é
prescindível a intimação do querelante quando sua habilitação ocorre após o
julgamento do
impetrado pelo querelado no Tribunal de origem,
habeas corpus
o caso dos autos, por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário
como é
ou de fiscalizador obrigatório do feito.
Não há, ademais, que se cogitar de contradição. Embora os ora
embargantes tenham sido admitidos como partes legítimas para interpor agravo
regimental, tal circunstância não afasta os fundamentos expostos na decisão
monocrática, posteriormente ratificada em regimental, no sentido de que, no
caso dos autos, a ação penal não deveria prosseguir, diante da atipicidade das
condutas apontadas como delituosas.
Veja-se, no ponto (fl. 483):
Assim, é manifesto que, ao exigirem a prestação de contas do
administrador da sociedade, os querelados não agiram com o
"intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia [...], o
denominado 'animus caludolo específico [m]niandi, diffamandi
vel injuriandi'", como exige a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça para o perfazimento dos tipos penais de crimes contra
a honra (Jurisprudência em Teses, Edição n. 130).
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA55449826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 8d052606-8fff-460f-ba21-5a9f7f6e77d8

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 8d052606-8fff-460f-ba21-5a9f7f6e77d8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0124355-1
RHC 214.233 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10242421620248260050 20378810620258260000 50381003220248240008
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JULIANO TAI HO SONG BARATA
RECORRENTE
: LEONARDO CONTESINI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR - SP299149
RECORRIDO
: SU JEONG KIM
ADVOGADO
: NOEL RICARDO MAFFEI DARDIS - SP139799
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SU JEONG KIM
ADVOGADO
: NOEL RICARDO MAFFEI DARDIS - SP139799
EMBARGADO
: JULIANO TAI HO SONG BARATA
EMBARGADO
: LEONARDO CONTESINI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR - SP299149
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515245881128809@
2025/0124355-1 - RHC 214233 Petição : 2025/0102751-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:39:57
Código de Controle do Documento: ED2D59FA-35D4-4E9F-8C7F-13A53B24D234